Tribunal: TJDFT
Processo: 0717444-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTA CORRENTE. RELAÇÃO BANCÁRIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL. DIREITO POTESTATIVO DE RESILIÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 12, RESOLUÇÃO No 2.025/1993 DO BACEN E CONFORME A LEI VIGENTE. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As instituições financeiras não são obrigadas a contratar com quem não se interessem, por isso podem promover o encerramento da conta bancária do cliente, por iniciativa própria, quando observados os requisitos do artigo 12 da Resolução no 2.025/1993, alterada pela Resolução no 2.747/2000, do Banco Central do Brasil.
2. Na hipótese, ficou comprovado que o banco cumpriu as determinações legais a respeito, por isso pode rescindir unilateralmente os contratos de conta-corrente.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.